Tribunal: STF
Processo: Rcl 59354
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sprail Serviços Ferroviário Ltda contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, no julgamento do agravo interno interpostos contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao aplicar erroneamente as teses firmadas nos Temas 339 e 424 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, nos autos da Execução nº 1091268-61.2013.8.26.0100, promovida em desfavor da SPA Engenharia Indústria e Comércio Ltda, foi determinada a sua inclusão no polo passivo sem a manifestação do Juízo de piso quanto ao seu requerimento de produção de provas testemunhal e pericial.



    Aduz que, após a rejeição genérica dos embargos declaratórios, a parte reclamante interpôs agravo de instrumento, oportunidade na qual a autoridade reclamada “não apreciou a referida omissão mas, tão somente indeferiu e fundamentou, em grave supressão de instância, o requerimento de provas, bem como as teses não apreciadas pelo magistrado de primeira instância.”



    Informa que, 



    “[n]o Recurso Extraordinário, a Reclamante aduz pela ofensa ao devido processo legal e ao contraditório insculpidos no artigo 5°, LV, da Constituição Federal ao fundamento de nulidade do acórdão recorrido a fim de determinar a sua inclusão para julgamento com possibilidade de manifestação das partes sobre a oposição ao julgamento virtual a fim de realização de sustentação oral. 



    Todavia a decisão denegatória do recurso nada se manifestou sobre tal vulneração, se limitando a afirmar pela inexistência de repercussão geral no caso de indeferimento de provas nos termos do Tema 424 do Supremo Tribunal Federal, o que claramente não é a hipótese dos autos, caracterizando TERATOLOGIA a incidência do referido tema. 



    Ainda, no Recurso Extremo a Recorrente aduziu pela ofensa aos artigos 5°, LV, e 93, IX, da Carta Magna em razão da TOTAL AUSÊNCIA de manifestação/fundamentação quanto ao indeferimento do pedido de produção provas pelo juízo a quo.



    Entende que, na decisão denegatória do recurso extraordinário, “foi invocado, ERRONEAMENTE o tema 424 do Supremo Tribunal Federal”, sob o argumento de que “não existe qualquer fundamentação pelo magistrado de primeiro grau sobre o pedido de produção de provas da Reclamante e nem fundamentação do acórdão sobre a mencionada nulidade.”



    Diz, ainda, 



    “que a própria argumentação acerca da incidência do Tema 424 na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário é nula por não possuir fundamentação específica ao caso concreto, não havendo individualização com base nos argumentos apresentados pela Agravante, ora Reclamante em desconformidade com o previsto no art. 93, IX da Constituição Federal. 



    Considerando, portanto, que o Tema nº 424 diz que não há repercussão geral no recurso extraordinário que alega violação ao contraditório e à ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas, contata-se que não se amolda ao presente caso, uma vez que um dos fundamentos de tal violação é a inexistência de fundamentação nem mesmo sucinta pelo magistrado de primeiro grau sobre o requerimento de provas formulado pela Agravante, bem como a supressão de instância pelo Tribunal quando analisou referida matéria e, consequentemente omissão quanto à nulidade de fundamentação propriamente dita, acarretando o referido cerceamento.



    Ainda, há outra questão que afasta a aplicabilidade do referido tema uma vez que, consoante já explanado, há outro fundamento de cerceamento de defesa para a interposição do recurso extraordinário, qual seja: a ausência de oportunização de sustentação ora pela parte Agravante, ora Recorrente, configurando violação ao art. 5º, LV da Constituição. 



    Conclui-se, pois, pela inaplicabilidade do Tema 424, não havendo que se falar na negativa do Recurso Extraordinário sobre tal aspecto, o que culmina na TERATOLOGIA DA DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Insurge-se, outrossim, quanto à aplicação teratológica do Tema 339 da repercussão geral, alegando a “ausência de fundamentação quanto a própria omissão do magistrado primevo no tocante às matérias analisadas e suprimidas pelo Tribunal”. No ponto, elenca que 



    “[o] v. acórdão, assim como o d. Juízo singular, deixou de enfrentar os fundamentos do recurso, quais sejam, (I) ofensa ao artigo 134, caput, do CPC, por ausência de título executivo extrajudicial decorrente da ilegalidade da utilização do CDI como indexador; (II) limitação da responsabilidade da SPRAIL aos direitos e obrigações relacionados no ato de cisão (sob pena de ofensa ao artigo 299, §1°, da Lei Federal nº 6.404, de 1976; e, consequentemente, não comprovação dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.



    Além disso, sobre a ausência de título executivo extrajudicial por não preenchimento dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade o acórdão limitou a fundamentação à tratada por ocasião do julgamento da apelação 1020664-41.2014.8.26.0100 interposta contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução



    (...)



    Ainda, a decisão citada no v. acórdão não enfrentou o principal fundamento trazido em defesa e no agravo de instrumento, qual seja, a planilha do exequente não apresenta o índice de correção monetária adotado, que em relação à taxa de juros, não permite o demonstrativo inferir sobre o que estes incidem. O título determinava a obrigatoriedade de parcelas iguais e sucessivas, o que não se observa na situação e que apesar de o título dispor brevemente sobre capitalização dos juros, a planilha é omissa neste mister, representando ofensa ao artigo 798, do CPC”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite do processo principal. No mérito, que seja determinado “o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0039211-39.2020.8.26.0100, o Juízo de origem acolheu o pedido formalizado pelo Banco Safra, parte beneficiária da decisão reclamada, de inclusão da reclamante, Sprail Serviços Ferroviários Ltda, no polo passivo da Execução nº 1091268-61.2013.8.26.0100 (e-Doc 5, p. 311), bem como rejeitou os embargos de declaração opostos pela reclamante (e-Doc 5, p. 340).



    Contra essa decisão, o TJSP negou provimento ao agravo de instrumento em acórdão assim ementado:



    “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - Fundamentação Apresentação adequada das razões de fato e de direito Inteligência do art. 489 do Cód. de Proc. Civil - Alegação de nulidade afastada. 



    CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Prova testemunhal e pericial Desnecessidade, uma vez que não foram indicados especificamente fatos que pudesse esclarecer Atuação comercial que deve ser demonstrada por documentos - Julgamento antecipado Admissibilidade Inteligência do art. 355 do Cód. de Proc. Civil Alegação de nulidade afastada. 



    CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Alegação de nulidade de execução por falta de título, reajuste com base no índice CDI e cobrança de juros indevidamente capitalizados Matéria já examinada e decidida anteriormente Preclusão Inteligência do art. 507 do Cód. de Proc. Civil 



    DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Desconsideração inversa e confusão entre sociedades Pretensão de inclusão de sociedade pertencente ao mesmo grupo familiar e dos sócios pessoa física - Constituição e administração de diferentes pessoas jurídicas pelos mesmos sócios e que exercem atividades semelhantes - Confusão patrimonial demonstrada Extensão da responsabilidade à empresa do grupo familiar e sócios - Inteligência do disposto no art. 50 do Cód. Civil Precedente desta C. Câmara - Jurisprudência do STJ Decisão mantida Agravo de instrumento improvido.” (e-Doc 5, p. 395).



    Irresignada a reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido (e-Doc 5, p. 431) com fundamento nos Temas nº 339 e 424, cujas as respectivas teses possuem o seguinte teor:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” (Tema nº 339 RG)



    “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema nº 424 RG)



    Interposto agravo interno, foi negado provimento nos termos da ementa transcrita abaixo:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228/RJ (tema 424). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (e-Doc 7, p. 21).



    Entendo que o TJSP atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da parte reclamante.



    Nessa perspectiva, compreendo que o Juízo de origem, ao deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa SPAVIAS com o fim de incluir no polo passivo da execução a parte ora reclamante, o fez de forma devidamente fundamentada sem a necessidade de produção de novas provas requeridas. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da aludida decisão:



    “É caso de deferir a desconsideração da personalidade jurídica requerida. 



    Na hipótese sob análise, já há um histórico de fraude envolvendo a empresa devedora, sendo que a parte exequente logrou demonstrar que a empresa SPRAIL, constituída após cisão da SPAVIAS, possui o mesmo endereço e que parte de seu capital social é fruto de patrimônio anteriormente pertencente a empresa do mesmo grupo econômico (fls. 30/153 e 156/158). 



    Ademais, a exequente provou a existência de vínculo claro entre a SPAVIAS e a SPRAIL (fl. 06), sendo evidente a identidade de sócios e de objeto social, de modo que há indícios suficientes de tentativa de esvaziamento patrimonial a fim de inviabilizar a satisfação do crédito perseguido na execução. 



    Restou caracterizada, portanto, a hipótese de confusão patrimonial, o que justifica a adoção da medida pretendida para inclusão da empresa SPRAIL no polo passivo da execução, a fim de que responda com seu patrimônio pela dívida.” (e-Doc 5, p. 313).



    Assim, verificado que o Juízo de primeira instância em decisão devidamente fundamentada, reportando-se ao conjunto probatório já existente nos autos, sem a necessidade de produção de novas provas requeridas, não que se falar em supressão de instância quanto ao alegado cerceamento de defesa em virtude de ausência de oportunidade de produção de prova, cuja matéria foi levada ao TJ/SP, que assim decidiu em sede de agravo de instumento:



    “O inconformismo não vinga.



    Primeiro, porque não há falar em nulidade por cerceamento de defesa. 



    Isto porque, embora requerendo a produção de prova pericial e testemunhal, a agravante não demonstrou como tais elementos poderiam esclarecer os fatos, lembrando-se que eventual atuação comercial deveria ser comprovada por meio de documentos e não depoimento de pessoas cuja relação com a executada sequer foi indicada; a prova pericial, por sua vez, somente faria sentido se houvesse controvérsia sobre fato específico que exigisse verificação de profissional técnico especializado, o que não se vê nos autos. 



    No mais, a matéria a enfrentar era apenas de direito, uma vez que a de fato já estava bem demonstrada com documentos, motivo pelo qual era absolutamente desnecessário dar oportunidade à produção de outras provas. Andou bem, pois, o MM. Juiz ao julgar prontamente, tendo em vista o disposto no art. 355 do Cód. de Proc. Civil.



    (...)



    Segundo, porque que não há falar em falta de fundamentação da decisão agravada que, ao contrário do afirmado pelo agravante, está muito bem fundamentada, expondo detalhadamente as razões de fato e de direito em que se baseou a culta Magistrada para chegar à conclusão ali estampada. 



    Eventual discordância quanto a tal solução, por outro lado, diz respeito ao mérito do pedido.



    (...)



    Terceiro, porque tangenciando a litigância de má-fé, insurge-se a agravante alegando nulidade da execução por falta de título executivo e outras matérias fulminadas pela preclusão, posto terem sido apreciadas e decididas por esta C. 37ª Câmara de Direito Privado por ocasião do julgamento da AP 1020664-41.2014.8.26.0100 (relator o signatário) interposta contra r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.” (e-Doc 5, p. 396).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo que não houve aplicação equivocada dos Temas 339 e 424 da sistemática da repercussão geral. Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente